Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736641-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE INACIO ALVES PEIXOTO AGRAVADO: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA DESPACHO Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (CPC 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator